Tribunal: CARF
Processo: 10611.720692/2013-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Exercício: 2013
IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO. DECADÊNCIA. PREVENÇÃO.
De acordo com o Ato Declaratório PGFN no 9, de 16 de novembro de 2006, a imunidade prevista no art. 150, VI, c da Constituição da República Federativa do Brasil alcança o imposto sobre produtos industrializados, desde que a instituição de assistencial social, sem fins lucrativos, utilize os bens na prestação de seus serviços específicos. Ademais, no caso dos autos, não houve desistência da Apelação interposta contra a sentença concessiva da ordem pleiteada no Mandado de Segurança.
Ressalta-se que, nestes autos, também há créditos relacionados à PIS e à COFINS, do que não tratou o Ato Declaratório PGFN no 9, de 7 de novembro de 2006, porquanto adstrito aos impostos
Nessa perspectiva, não se mostra ilegal o lançamento de crédito tributário efetuado para evitar a decadência.
Recurso Voluntário não provido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10611.720692/2013-02
ACÓRDÃO
3401-013.074 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDACAO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO FELUMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Exercício: 2013
IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
AUTO DE
INFRAÇÃO.
DECADÊNCIA.
PREVENÇÃO.
De acordo com o Ato Declaratório PGFN no 9, de 16 de novembro de 2006,
a imunidade prevista no art. 150, VI, "c" da Constituição da República
Federativa do Brasil alcança o imposto sobre produtos industrializados,
desde que a instituição de assistencial social, sem fins lucrativos, utilize os
bens na prestação de seus serviços específicos. Ademais, no caso dos
autos, não houve desistência da Apelação interposta contra a sentença
concessiva da ordem pleiteada no Mandado de Segurança.
Ressalta-se que, nestes autos, também há créditos relacionados à PIS e à
COFINS, do que não tratou o Ato Declaratório PGFN no 9, de 7 de
novembro de 2006, porquanto adstrito aos impostos
Nessa perspectiva, não se mostra ilegal o lançamento de crédito tributário
efetuado para evitar a decadência.
Recurso Voluntário não provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 23 de maio de 2024.

Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.074 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720692/2013-02
2
Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Ana Paula Pedros Giglio – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares de Oliveira, Catarina Marques Morais de Lima (suplente
convocado(a)), George da Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio (Presidente).

RELATÓRIO
A DRJ/REC assim resumiu a questão dos autos (fls. 238/):
Informa a autoridade fiscal que “A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LUCAS
MACHADO....impetrou em 02/12/2008, na 20o Vara da Justiça Federal – Seção
Minas Gerais, o Mandado de Segurança no 2008.38.00.033892-5..requerendo a
concessão de medida liminar, para determinar que a autoridade coatora se
abstenha de exigir da impetrante os tributos que pretende sobre a importação de
equipamentos médicos/hospitalares”.
O contribuinte alegou o direto à imunidade tributária prevista na
Constituição Federal.
A liminar foi deferida com o seguinte teor: “Face ao exposto, defiro a
liminar e determino que a autoridade coatora se abstenha de exigir o recolhimento
do Imposto de Importação, IPI, PIS, COFINS Importação e ICMS quando do
desembaraço aduaneiro na importação das seguintes mercadorias...”.
Amparada pela decisão judicial, a autuada registrou as Declarações
de Importação nos 08/2003108-3, Adição 001 e 09/0045972-1, Adição 001 e 002
contendo produtos abarcados pela decisão liminar.
“Em cumprimento à mencionada decisão, a DI 08/2003108-3 foi
desembaraçada em 23/12/2008 e a DI 09/0045972-1 foi desembaraçada em
13/01/2009, sem que houvesse recolhimento ou depósito judicial dos tributos
devidos..”.
Adentrando o mérito da autuação, o Fisco informa que as entidades
assistenciais, por força do art. 150 da Constituição Federal, são imunes a impostos
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.074 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720692/2013-02
3
incidentes sobre a renda, patrimônio e serviços. Não o são, porém, em relação aos
impostos aplicados sobre o comércio exterior.
“Todavia, as importações estarão isentas do imposto de importação –
II e do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI se atendidas as
condições/requisitos legais previstos na Lei no 8032/90”.
Apresenta as condições/requisitos legais para obtenção da isenção
tributária.
Informa que, à época do despacho, contudo, o Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social – CEAS da autuada estava com o prazo
de validade vencido.
O contribuinte possuía apenas o protocolo de pedido de renovação
do referido CEAS, emitido pelo órgão competente, estando o processo de
renovação do CEAS em fase de análise.
“No caso concreto, cabe ao Conselho Nacional de Assistência
Social...o reconhecimento desta situação. Na omissão daquele órgão em dar uma
postura definitiva sobre o assunto, esclarecendo se determinada entidade está ou
não, no momento da importação, acobertada pelas condições legais que afastam a
incidência tributária, não cabe à autoridade aduaneira fazê-lo”.
Afirma que, no tocante ao CEAS, “..não fica expressamente
prorrogada a validade do certificado anterior, vencido com a protocolização do
pedido de renovação. Se não foi examinado tempestivamente o pedido, caberia
àquele órgão, sub sua responsabilidade, prover a beneficiária de habilitação
provisória que lhe conferisse a condição para fazer jus à isenção..”.
Por fim, imputa, ao contribuinte, os tributos com exigibilidade
suspensa.
Contraditando a autoridade fiscal, a impugnante, de início, informa
que é uma entidade beneficente de assistência social, que, através do Decreto
Estadual no 8.770, de 28.09.65, foi reconhecida como entidade de utildiade pública,
obtendo o mesmo reconhecimento pelo Governo Federal através do Decreto no
62.396, de 18.03.68.
Informa que, em 28 de dezembro de 1964, foi reconhecida como
entidade de fins filantrópicos pelo então Conselho Nacional de Serviço Social,
obtendo a expedição de seu Certificado de Filantropia nesta data.
“Em 17.11.05, o CNAS renovou o certificado de filantropia da
impugnante, certificado que continuava válido até a edição da MP 466/08..”.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.074 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720692/2013-02
4
Informa que a medida provisória no 446 considerou deferidos os
pedidos de renovação do certificado da impugnante pendentes de apreciação pelo
CNAS, razão pela qual nos períodos de 29.12.2003 a 28.12.2006 e 29.12.2006 a
28.12.2009 sua condição de imune foi automaticamente reconhecida.
“A despeito desta Medida Provisória ter sido rejeitada pelo
Congresso Nacional, é importante ressaltar que não foi editado o respectivo
decreto legislativo para disciplinar os efeitos daquele diploma. Por força, então, do
art. 62, §11, da Constituição, as relações jurídicas constituídas e decorrentes da
Medida Provisória rejeitada permaneceram vigentes e eficazes, de modo que o
certificado de filantropia da entidade se encontrava válido até o dia 31.12.2009,
quando, então, foi renovado mais uma vez".
Adentrando o mérito, afirma que a imunidade prevista no art. 150,
IV, “c” da CF/88, à luz da jurisprudência do STF abrange tanto o imposto de
importação quanto o imposto sobre a propriedade industrial – IPI.
Alega equívoco da autoridade fiscal quando esta afirma que “..a
imunidade prevista no art. 150 da CF/88 se refere apenas a impostos incidentes
sobre a renda, patrimônio e serviços, nada dispondo sobre operações de
importação”.
Cita o parecer PGFN/CRJ/No 2138/2006 que “..RECOMENDOU a não
constituição de créditos tributários relativos ao I.I e ao IPI quando a importação
fosse feita por aquelas entidades constantes no art. 150, VI, “c” da CF, assim como
concedeu autorização para que não fossem contestadas ações sobre a matéria nem
interpostos recursos contra decisões favoráveis nas ações referentes a este tema”.
No tocante às contribuições PIS/Pasep-Importação e COFINS-
Importação, entende que é imune aos referidos tributos e não apenas isenta. Cita o
art. 195, § 7o, da Constituição Federal para afirmar que “...induvidoso é que o
constituinte, ainda que valendo-se de terminologia equivocada, ali instituiu a
imunidade tributária para as mencionadas entidades, e não isenção".
Apresenta entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que
respaldam sua tese.
Por fim, afirma que é “..uma entidade de assistência social e
detentora do CEBAS (renovado há anos), motivo pelo qual exigir dela o pagamento
dessas contribuições sociais em razão da importação dos equipamentos médicos
notificados fere, data vênia, frontalmente o disposto no art. 195, §7o, da CF/88,
assim como a literalidade do art. 2o, VII, da Lei no 10.865/04”.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.074 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720692/2013-02
5
Pede, então, o provimento da impugnação para que seja reconhecida
a imunidade prevista na Constituição Federal, anulando-se o lançamento realizado.

A impugnação não foi conhecida em razão da concomitância, mais precisamente a
partir dos seguintes fundamentos
Aqui, cumprir inicialmente destacar a evidente concomitância de
objeto entre o presente processo administrativo e a ação judicial que se noticia nos
autos.
Sob tal aspecto, esclareça-se que uma vez instaurada a lide no
âmbito do Poder Judiciário, não cabe mais discutir seu mesmo objeto na esfera
administrativa. De fato, nos termos do art. 1o, § 2o, Decreto-lei no 1.737, de 1979, e
do art. 38, parágrafo único, da Lei no 6.830, de 1980, a propositura pelo
contribuinte de mandado de segurança, ação anulatória ou declaratória de nulidade
de crédito da Fazenda Nacional, importa em renúncia ao poder de recorrer na
esfera administrativa e desistência do recurso administrativo acaso interposto,
entendimento igualmente expresso no Parecer Normativo COSIT no 7, de 2014. No
mesmo sentido, tem-se ainda o art. 26 da Portaria MF no 341, de 2011, que
disciplina o funcionamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento.
Com efeito, havendo o deslocamento da lide para o Poder Judiciário,
perde o sentido a apreciação da matéria na via administrativa, uma vez a
prevalência do princípio constitucional da unidade de jurisdição, posto que, do
contrário, ter-se-ia a absurda hipótese de modificação de decisão judicial transitada
em julgado e, portanto, definitiva, pela autoridade administrativa.
Aqui, verifica-se claramente que a parcela lançada corresponde
exatamente à controvérsia judicial, que diz respeito ao suposto direito da
impugnante em importar suas mercadorias sem o pagamento de tributos, tendo
como alegado fundamento o instituto da imunidade previsto na Constituição
Federal.
No Recurso Voluntário de fls. 256/263, defende-se a imunidade da contribuinte e a
existência do Ato Declaratório n. 9, de 7 de novembro de 2006, via do qual o PGFN dispensou a
resistência a pretensões judiciais voltadas ao reconhecimento da imunidade das instituições de
assistência social em relação aos impostos, nos termos do art. 150, VI, c, da CRFB.
Quanto às contribuições sociais, defende que a imunidade do art. 195, § 7o, da
CRFB impediria a cobrança de PIS e COFINS na importação efetuada pelas entidades beneficentes
de assistência social.
Por tais motivos, almeja a anulação do lançamento.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.074 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720692/2013-02
6
É o relatório, Presidente.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, Relator.
Além dos demais requisitos de admissibilidade, a impugnação é tempestiva (ciência
ocorrida em 14/07/2020 e juntada, em 12/08/2020), pelo que dela tomo conhecimento.
De acordo com o documento de fls. 02/51, lavrou-se Auto de Infração para
constituir o crédito tributário referente ao Imposto de Importação, IPI-Importação, PIS/COFINS-
Importação para prevenir-se contra a decadência, considerado o ajuizamento e a tutela de
urgência deferida no MS 2008.38.00.033892-5, pelo Juízo da 20a Vara Federal da Seção Judiciária
de MG.
A propósito, atualmente, os referidos autos correm sob o no 0032946-
28.2008.4.01.3800 e a sentença que concedeu a segurança, além do reexame necessário, está na
dependência da análise da Apelação:

Como adiantado pelo relatório, a recorrente reporta-se a julgados do STF favoráveis
ao reconhecimento da sua imunidade a impostos e contribuições sociais para, em seguida, referir
o Ato Declaratório PGFN no 9, de 7 de novembro de 2006, assim redigido:
O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da
competência legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19,
da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346,
de 10 de outubro de 1997, tendo em vista a aprovação do Parecer
PGFN/CRJ/No 2138/2006, desta Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho publicado
no DOU de 16 de novembro de 2006, DECLARA que ficam dispensadas a
apresentação de contestação, a interposição de recursos e fica autorizada
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.074 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720692/2013-02
7
a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante:
"nas ações judiciais que visem obter a declaração de que a
imunidade prevista no art. 150, VI, "c" da Constituição da República
abrange o imposto de importação e o imposto sobre produtos
industrializados, desde que a instituição de assistência social, sem fins
lucrativos, utilize os bens na prestação de seus serviços específicos" .
JURISPRUDÊNCIA: RE no 87913/SP (DJ de 29.12.1977), RE no
89173/SP (DJ de 28.12.1978), RE no 88671/RJ (DJ de 03.07.1979), RE
243807/SP (DJ de 28.04.2000), AI-AgR no 378454/SP (DJ de 29.11.2002), RE
no 473550/PR (DJ de 15.05.2006)
LUÍS INÁCIO LUCENA ADAMS
Efetivamente, pelo referido ato, não se deveria persistir na cobrança dos referidos
créditos.
A propósito, veja-se o teor do art. 19 da Lei no 10.522/2002, base daquele Ato
Declaratório:
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dispensada de
contestar, de oferecer contrarrazões e de interpor recursos, e fica
autorizada a desistir de recursos já interpostos, desde que inexista outro
fundamento relevante, na hipótese em que a ação ou a decisão judicial ou
administrativa versar sobre: (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)
I - matérias de que trata o art. 18;
II - tema que seja objeto de parecer, vigente e aprovado, pelo Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do
particular; (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)
III - (VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
IV - tema sobre o qual exista súmula ou parecer do Advogado-Geral da
União que conclua no mesmo sentido do pleito do particular; (Redação
dada pela Lei no 13.874, de 2019)
V - tema fundado em dispositivo legal que tenha sido declarado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle difuso
e tenha tido sua execução suspensa por resolução do Senado Federal, ou
tema sobre o qual exista enunciado de súmula vinculante ou que tenha sido
definido pelo Supremo Tribunal Federal em sentido desfavorável à Fazenda
Nacional em sede de controle concentrado de constitucionalidade;
(Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.074 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720692/2013-02
8
VI - tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria
constitucional, ou pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior
do Trabalho, pelo Tribunal Superior Eleitoral ou pela Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência, no âmbito de suas competências,
quando: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
a) for definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo; ou
(Incluída pela Lei no 13.874, de 2019)
b) não houver viabilidade de reversão da tese firmada em sentido
desfavorável à Fazenda Nacional, conforme critérios definidos em ato do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional; e (Incluída pela Lei no 13.874, de
2019)
VII - tema que seja objeto de súmula da administração tributária federal de
que trata o art. 18-A desta Lei. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
Separadamente, transcrevo os seguintes dispositivos, da mesma lei:
Art. 19-A. Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil não constituirão os créditos tributários relativos aos temas de que
trata o art. 19 desta Lei, observado: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)
Art. 19-B. Os demais órgãos da administração pública que administrem
créditos tributários e não tributários passíveis de inscrição e de cobrança
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional encontram-se dispensados de
constituir e de promover a cobrança com fundamento nas hipóteses de
dispensa de que trata o art. 19 desta Lei. (Incluído pela Lei no 13.874, de
2019)
Perceba-se que, a despeito desses permissivos, no caso concreto, a Fazenda
Nacional não desistiu da Apelação interposta no MS no 0032946-28.2008.4.01.3800, que, como
dito, aguarda o julgamento da 4a Turma, do TRF 6.
Ademais, por ocasião da análise do Processo no 10314.001659/97-72, ocorrido em
13 de abril de 2022, a CSRF/3a Turma, assim decidiu:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 20/11/1992
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS.
ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. UTILIZAÇÃO DOS BENS EM SERVIÇOS
ESPECÍFICOS. IMUNIDADE CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO.
A teor do disposto no Ato Declaratório PGFN no 9, de 16 de novembro de
2006, a imunidade prevista no art. 150, VI, "c" da Constituição da República
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.074 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720692/2013-02
9
Federativa do Brasil alcança o imposto sobre a importação e o imposto
sobre produtos industrializados, desde que a instituição de assistencial
social, sem fins lucrativos, utilize os bens na prestação de seus serviços
específicos.
Hipótese em que não houve prova da utilização dos bens na prestação de
serviços específicos pelo sujeito passivo.
(destaquei)
Vale ter presente a observação feita pelo Relator, o Conselheiro Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, no sentido de que “(...) como resta claro do teor do próprio Ato Declaratório PGFN
no 9/2006, assim como do Recurso Extraordinário no 473550/PR que lhe serviu de supedâneo
jurídico, a imunidade reclamada pela entidade depende de que as instituições contempladas
utilizem os bens na prestação de seus serviços específicos” (destaquei).
Estou fazendo essas considerações, Presidente, para enfatizar que, ao contrário do
que defende a Recorrente, a aplicação do Ato Declaratório PGFN no 9 não é linear, indistinta – e
são essas ressalvas que, no meu entender, devem dar sobrevida às autuações aqui questionadas
(cujos efeitos estão suspensos), pelo menos até o trânsito em julgado de decisão favorável à
contribuinte.
Por fim, ressalte-se que, nestes autos, também há créditos relacionados à PIS e à
COFINS, do que não tratou o Ato Declaratório PGFN no 9, de 7 de novembro de 2006, porquanto
adstrito aos impostos.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
George da Silva Santos

Fl. 276
DF CARF MF
Original